Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INTERMEDIADORAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e repetição do indébito em razão de empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras rés, sob alegação de fraude praticada por terceiro mediante simulação de operação de portabilidade com troco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil das instituições financeiras rés e das intermediadoras por fraude ocorrida fora do ambiente bancário, quando o consumidor, voluntariamente, celebrou contratos de empréstimo e transferiu valores a terceiro fraudador, acreditando estar promovendo portabilidade de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que preveem responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ressalvada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Restou comprovado nos autos que o consumidor forneceu espontaneamente documentos pessoais e assinou eletronicamente os novos empréstimos, além de realizar, voluntariamente, a transferência de valores à corré Sevenpay, sem qualquer participação dos demais réus.
5. Os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados, com assinatura eletrônica do autor e depósito dos valores em sua conta bancária.
6. A fraude não decorreu de falha na prestação do serviço bancário, tampouco de falha no tratamento ou na proteção de dados pessoais pelas instituições financeiras, o que afasta a incidência do art. 42 da LGPD.
7. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o do art. 14 do CDC, resta afastada a responsabilidade dos apelados e, por consequência, a possibilidade de repetição do indébito ou indenização por danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese: A instituição financeira não responde civilmente por fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário, quando o consumidor, de forma voluntária, fornece documentos, celebra contratos válidos e transfere valores ao fraudador.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o; CC, art. 422; LGPD, art. 42; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1762426, 0713887-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023, DJe 25/10/2023.
(ad)